Tribunal: STF
Processo: ARE 1335681
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA. HORAS EXTRAS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE RECORRENTE QUANTO AO PONTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TERÇO DE FÉRIAS. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES PAGOS A TÍTULO DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO. INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE, TRANSFERÊNCIA, SALÁRIO MATERNIDADE, SALÁRIO PATERNIDADE E ABONO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA LÍDIMA.
1. Legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre horas extraordinárias, adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade e transferência em razão do seu caráter remuneratório, nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribuna de Justiça. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 69.958/DF, Rel. Ministro Castro Meira. Segunda Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 20/06/2012; STJ, AgRg no Ag 1330045/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16/11/2010, DJe 25/11/2010; TRF1, AMS 0013778-89.2012.4.01.3803/MG, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Sétima Turma, e-DJF1 p.408 de 16/08/2013; TRF1, AMS 0002565-38.2011.4.01.3701/MA, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p.427 de 03/05/2013.
2. Pertinente a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, em virtude de sua natureza remuneratória. Precedente: REsp 1230957/RS, art. 543-C do CPC. O mesmo entendimento deve ser aplicado ao salário-paternidade, por se tratar de licença remunerada prevista constitucionalmente. (AgRg nos EDcl no REsp 1098218/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. julgado em 27/1 0/2009. DJ e 09/11/2009)
3. Não incide a contribuição patronal sobre o abono de férias de que tratam os arts. 143 e 144 da CLT, desde que não excedente de 20 (vinte) dias do salário. Nesse sentido: AC 0004306-43.2012.4.01.4101/RO, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Sétima Turma, e-DJF 1 p. 662 de 19/09/2014. 
4. Apelação desprovida.”

Os embargos declaração opostos foram acolhidos, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 535 do CPC, são cabíveis embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem assim para corrigir erro material no julgado. (EDAC 0017076-03.2012.4.01.9199, 7ª Turma, Rel. Desembargador Federal Ney Bello 26/08/2013 e-DJF1 P. 116)
2. In casu, constata-se que houve contradição, no que diz respeito à parcela abono de férias pois a conclusão do julgado foi no sentido de não ser devida contribuição previdenciária sobre a referida parcela, todavia, negou provimento à apelação interposta pela ora embargante.
3. Embargos de Declaração providos, para, sanando a contradição apontada, dar parcial provimento à apelação para reconhecer a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela abono de férias.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, caput; 40, caput e § 3º; 195, caput e § 5º; e 201, caput e § 11, todos da Constituição Federal. Aduz a validade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores relativos a horas extras e terço de férias.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que não haveria interesse recursal em relação à incidência da contribuição previdenciária sobre horas extras e que incidiria o óbice da Súmula 282 quanto à discussão acerca da contribuição sobre o terço de férias.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, o acórdão a quo entendeu ser legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre horas extraordinárias. Assim, desponta que não houve sucumbência da parte recorrente no ponto, exsurgindo a carência de seu interesse recursal por falta de utilidade. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO POR PARTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Carece de legitimidade para interpor agravo interno parte diversa daquela que manejou o recurso cujo seguimento fora negado. Não se conhece do agravo que impugna decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com agravo manejado por parte diversa.
2. Ausência de sucumbência da parte que interpôs o agravo regimental, a descaracterizar o interesse recursal. Desatendimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno não conhecido.” (ARE 981.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/4/2022, grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.
I - A não sucumbência em ponto combatido pelo agravo regimental implica na ausência de interesse recursal, por ausência de utilidade.
II - O agravo regimental traz alegações que constituem inadmissível inovação recursal, por não terem sido suscitadas oportunamente no recurso extraordinário.
III - Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.238.558-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2020, grifei)

Outrossim, a parte recorrente, ao sustentar a validade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço de férias, versou matéria estranha à lide. Nesse contexto, exsurge que as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai o óbice da Súmula 284 do STF, que dispõe o seguinte: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. No mesmo sentido, veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente, pois, nesse caso, a decisão torna-se imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes. 2. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/5/2019)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula nº 282 do STF. Razões do recurso extraordinário dissociadas do que decidido no acórdão recorrido. Súmula nº 284/STF. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo regimental em que se deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. A questão constitucional tida como violada (art. 128, § 5º, inciso I, alínea a, da Constituição Federal) carece do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula nº 282/STF. 3. É inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Aplicação da Súmula nº 284 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 703.083-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 707.173-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 23/4/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ALEGAÇÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO JULGADO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 819.629-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 822. 208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/12/2014)

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário baseado em argumentação estranha ao conteúdo decisório do acórdão recorrido. 3. Deficiência que inviabiliza a compreensão exata da controvérsia originária. 4. Incidência do enunciado 284 da Súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. O mero inconformismo com decisão contrária aos interesses da parte não constitui razão suficiente para invocar vulneração do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. AI-QO-RG 791.292. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 776.183-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/2011)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, III e VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente